Tribunal: TJES
Processo: 0007538-25.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007538-25.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO
. IMPOSSIBILIDADE.
ARMA BRANCA. VIOLÊNCIA.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
ATENUANTE DE CONFISSÃO.
APLICAÇÃO PARCIAL. PATAMARES DE EXASPERAÇÃO SEGUNDO AS DIRETRIZES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O STJ orienta que ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada.

2. A dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação da vítima pelo acusado ao utilizar arma branca e ainda desferir um sono em seu rosto, o que é suficiente à caracterização da ameaça e violência como elementares do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

3. Nos casos de o réu confirmar a subtração, mas não a violência ou grave ameaça, deve ser considerada a confissão parcial. Jurisprudência STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
A
pelação
C
riminal interpost
a
por
PATRICK SOUZA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES que conden
ou
o acusado com
o
incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso
V
II, do Código Penal, à pena

de
0
6

(
se
is
) anos
e

0
4
(
quatro
) meses

de reclusão,
no regime
inicial
semiaberto
,

e
20
(
vinte
) dias-multa
.

Razões recursais apresentadas
no ID nº 9447808
, nas quais
a Defensoria Pública
requer
, em sínt
ese,
a
desclassificação do delito em comento para o crime de furto
simples
, ante a ausência de violência ou grave ameaça,
bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea aplicada em seu grau máximo. Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões
da
acusação
,

pugnando seja negado provimento ao apelo
(
ID nº
9447810
)
.

Manifestação da Douta Procurador
i
a de Justiça
p
elo
des
provimento

do recurso

(ID nº
10048562
).

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK SOUZA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais, nas quais a Defensoria Pública requer, em síntese, a desclassificação do delito em comento para o crime de furto simples, ante a ausência de violência ou grave ameaça, bem como o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea aplicada em seu grau máximo. Pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

(...) no dia 10 de outubro de 2023, por volta das 18h:30min, na Rua João Pessoa de Matos, bairro Praia da Costa, Vila Velha/ES, o DENUNCIADO e terceira pessoa ainda não identificada, agindo de comum acordo, e em união de vontades, com grave ameaça efetivada com o uso de uma faca, dizendo “perdeu, perdeu” e usando de violência física, renderam a vítima Vinicius Silva Oliveira e, em seguida, subtraíram a sua bicicleta.

Segundo ainda provam os presentes autos, o DENUNCIADO e seu comparsa se aproximaram da vítima em uma bicicleta, bem como que foi PATRICK quem, com a faca na mão, anunciou o assalto, agrediu a vítima com um soco no rosto e saiu pedalando a bicicleta roubada, enquanto seu comparsa dava cobertura a ação criminosa, antes de empreenderem fuga juntos.

Ocorre que, após a fuga do DENUNCIADO e seu comparsa, a vítima começou a gritar “pega ladrão” e Policiais Militares que se encontravam em local próximo, atendendo uma ocorrência de trânsito, percebendo o que estava acontecendo, conseguiram alcançar e deter o DENUNCIADO de posse da bicicleta roubada.

Ainda segue relatado que, o DENUNCIADO, durante a fuga, dispensou a faca que usou no assalto, todavia, esta foi encontrada e recuperada pelos Policiais Militares.

O DENUNCIADO ao ser ouvido pela Autoridade Policial Civil, confessou a prática do assalto a ele imputado nestes autos, negou ter agredido com um soco a vítima e informou não saber o nome de seu comparsa no crime. (...)

Tais fatos foram devidamente comprovados pelo depoimento do policial que atendeu a ocorrência, sob o crivo do contraditório, corroborando as declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial, assim como pela confissão judicial do acusado quanto à subtração, inobstante negar o emprego de violência ou grave ameaça.

A Defesa, em razão disso, pede a desclassificação para o delito de furto simples.

Sem razão, contudo.

O ofendido informou em seu depoimento na seara policial, em resumo, que foi abordado pelo ora recorrente que portava uma faca dizendo “perdeu, perdeu” e desferiu um soco em sua face, subtraindo sua bicicleta, tendo, ainda, reconhecido no local o réu como autor do delito.

Corroborando tal narrativa, a testemunha PMES Rafael Lemos da Silva que prendeu em flagrante o acusado, relatou que estava realizando uma ocorrência de trânsito quando ouviu gritos de “pega ladrão”, tendo conseguido abordar o réu na posse da bicicleta, o qual confessou o crime, e encontraram a faca que ele havia dispensado durante a fuga. Afirma, igualmente, que a vítima lhe disse que o acusado portava uma faca e desferiu um soco em seu rosto.

O STJ orienta que “
ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada
” (STJ, REsp 1294312/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Assim, entendo que a dinâmica dos fatos demonstrada nos autos revela uma intimidação da vítima pelo acusado ao utilizar arma branca e ainda desferir um sono em seu rosto, o que é suficiente à caracterização da ameaça e violência como elementares do crime de roubo, sendo, portanto, inviável a desclassificação pretendida ao crime de furto.

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme o julgado abaixo ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. EMPREGO DE VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Para a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima, impossibilitando ou diminuindo a capacidade desta em oferecer resistência. A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima. 2. No caso em comento, analisando as declarações da vítima em juízo, restou evidente a caracterização do crime de roubo, tendo em vista que o apelante empurrou a ofendida para subtrair o aparelho celular, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta de roubo para furto. (TJES, Classe: Apelação, 0013010-36.2021.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2022)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 157, §2°, inciso VII, do Código Penal.

Quanto à dosimetria da pena privativa de liberdade, na primeira fase foram consideradas as circunstâncias negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, conforme fundamentação idônea, da qual não houve insurgência do réu, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, houve apenas a aplicação da atenuante da menoridade relativa. Com relação à atenuante de confissão, embora a magistrada sentenciante não tenha reconhecido sua incidência, o C. STJ orienta que, nos casos de o réu confirmar a subtração, mas não a violência ou grave ameaça, deve ser considerada a confissão parcial, consoante o julgado a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Quinta Turma, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC (DJe de 20/6/2022), em conformidade com a Súmula n. 545/STJ, consignou que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. 2. Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese de confissão parcial. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.094.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Diante disso, tendo em vista a existência de duas circunstâncias atenuantes, bem como as diretrizes dos Tribunais Superiores acerca do patamar de exasperação, deve ser redimensionada a pena intermediária para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, considerando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a menoridade e 1/12 (um doze avos) para a confissão parcial, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação e redução da pena, em virtude da incidência das circunstâncias agravantes e atenuantes, o aumento da pena, pelo reconhecimento de agravante, em fração inferior a 1/6 (um sexto), exige fundamentação concreta. 2. No caso dos autos, a instância ordinária não apresentou fundamentação suficiente para majoração da pena em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. A pretensão ministerial limitou-se a análise de matéria de direito, o que afasta a aplicação da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.499.190/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE UM DOZE AVOS. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, é adequada a incidência da fração de 1/12 (um doze avos) para a atenuante da confissão espontânea parcial e/ou qualificada. Precedentes 2. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 882.377/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

Na terceira fase dosimétrica, considerando a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso VII, em seu patamar mínimo, já reconhecida pelo Juízo
a quo
, arbitro a pena final em 05 (cinco) anos de reclusão.

Mantenho a sanção pecuniária e o regime inicial já fixados no primeiro grau.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 44 do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão.

É como voto.